Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUBSISTÊNCIA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, os valores foram constritos em contas de pessoa jurídica e não de pessoa física, restando incabível o argumento de que seriam utilizados para própria subsistência ou até mesmo que a penhora fere a dignidade humana.
3. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3.1. Na ausência de comprovação de efetivos prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da penhora, não configurada a onerosidade excessiva da medida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.